Tribunal: STM
Processo: 7000773-93.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339, 660 E 895 DO STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO IMEDIATO. AGRAVO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela Defesa contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões discussão: (i) analisar a alegada ausência de fundamentação da decisão agravada quanto à violação aos princípios constitucionais da inafastabilidade de jurisdição, do devido processo legal, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais; e (ii) avaliar o caráter protelatório do recurso interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa depende de análise de normas infraconstitucionais, o que, conforme o Tema 660/STF, afasta a repercussão geral.
4. A suposta violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição é de natureza indireta, não alcançando estatura constitucional, o que, nos termos do Tema 895/STF, também indica a ausência de repercussão geral.
5. O princípio da fundamentação das decisões judiciais foi observado, uma vez que o Acórdão original apresentou fundamentação exauriente, ainda que sucinta, conforme o Tema 339/STF.
6. A sucessiva interposição de recursos pela Defesa, com a repetição de argumentos, demonstra o claro intuito protelatório de adiar a conclusão do processo.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal autoriza o imediato trânsito em julgado e cumprimento da decisão em casos de recursos com caráter manifestamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno rejeitado com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado.
Tese de Julgamento: “1. A ausência de repercussão geral afasta a admissibilidade do recurso extraordinário quando as alegações de ofensa a princípios constitucionais dependem de análise de matéria infraconstitucional; e 2. O intuito protelatório na interposição sucessiva de recursos, com a reiteração de argumentos, autoriza a manutenção da decisão recorrida e a certificação do trânsito em julgado”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV, e art. 93, IX; CPC, arts. 1.021; 1.029, § 2º; 1.030, I, "a"; e 1.030, V; CPM, art. 311, § 1º, e art. 70, II, "g"; CPPM, art. 3º, "e"; RISTM, art. 6º, IV, e art. 136 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06/06/2013 (Tema 660/STF); STF, AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010 (Tema 339/STF); STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Tema 895/STF); STF, ARE 1330752 AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 28/11/2022; STF, ARE 1041308 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17/08/2018; STM, Agravo Interno n. 7000304-18.2022.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 06/10/2022; STM, Embargos de Declaração n. 7000569- 88.2020.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 08/10/2020.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000773-93.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO
ADVOGADO(A): JOE DA CRUZ BARBOSA (OAB DF35682)
ADVOGADO(A): BRUNO RODRIGUES (OAB DF2042)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O PRESENTE AGRAVO INTERNO, INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA
DO CEL EX RRM GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO, MANTENDO
IRRETOCÁVEL A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 7000272-76.2023.7.00.0000/DF, QUE, COM BASE NO
ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC, NEGOU SEGUIMENTO AO
ALUDIDO APELO EXTREMO, E DETERMINOU A IMEDIATA CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO FORMAL DESSA DECISÃO,
INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, PELO CLARO VIÉS
PROTELATÓRIO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000773-93.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS
339, 660 E 895 DO STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. TRÂNSITO EM
JULGADO IMEDIATO. AGRAVO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela Defesa contra decisão que negou seguimento
a Recurso Extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões discussão: (i) analisar a alegada ausência de fundamentação
da decisão agravada quanto à violação aos princípios
constitucionais da inafastabilidade de jurisdição, do devido processo legal,
da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais; e (ii) avaliar o
caráter protelatório do recurso interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa depende de análise de normas infraconstitucionais, o que,
conforme o Tema 660/STF, afasta a repercussão geral.
4. A suposta violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição é de
natureza indireta, não alcançando estatura constitucional, o que, nos termos do
Tema 895/STF, também indica a ausência de repercussão geral.
5. O princípio da fundamentação das decisões judiciais foi observado, uma vez
que o Acórdão original apresentou fundamentação exauriente, ainda que
sucinta, conforme o Tema 339/STF.
6. A sucessiva interposição de recursos pela Defesa, com a repetição de
argumentos, demonstra o claro intuito protelatório de adiar a conclusão do
processo.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal
autoriza o imediato trânsito em julgado e cumprimento da decisão em casos de
recursos com caráter manifestamente protelatório.
7000773-93.2024.7.00.0000
40001375426.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno rejeitado com determinação de imediata certificação do
trânsito em julgado.
Tese de Julgamento: “1. A ausência de repercussão geral afasta a
admissibilidade do recurso extraordinário quando as alegações de ofensa a
princípios constitucionais dependem de análise de matéria infraconstitucional; e
2. O intuito protelatório na interposição sucessiva de recursos, com a reiteração
de argumentos, autoriza a manutenção da decisão recorrida e a certificação do
trânsito em julgado”.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV, e art. 93,
IX; CPC, arts. 1.021; 1.029, § 2º; 1.030, I, "a"; e 1.030, V; CPM, art. 311, § 1º, e
art. 70, II, "g"; CPPM, art. 3º, "e"; RISTM, art. 6º, IV, e art. 136 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Plenário, j. 06/06/2013 (Tema 660/STF); STF, AI 791292 QO-RG,
Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010 (Tema 339/STF); STF, RE 584.608,
Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Tema 895/STF); STF, ARE 1330752
AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 28/11/2022; STF, ARE
1041308 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17/08/2018; STM,
Agravo Interno n. 7000304-18.2022.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de
Barros Góes, j. 06/10/2022; STM, Embargos de Declaração n. 7000569-
88.2020.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 08/10/2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o presente Agravo Interno,
interposto pela Defesa constituída do Cel Ex RRm GILSENO DE SOUZA NUNES
RIBEIRO, mantendo irretocável a decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº
7000272-76.2023.7.00.0000/DF, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC,
negou seguimento ao aludido apelo extremo, e determinou a imediata certificação do trânsito
em julgado formal dessa decisão, independentemente da publicação do Acórdão, pelo claro
viés protelatório.
Brasília, 28 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
7000773-93.2024.7.00.0000
40001375426.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Cel Ex
RRm GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO, contra a decisão da Presidência prolatada
em 5/12/2024, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000272-76.2023.7.00.0000/DF
(evento 8 do RE).
Na ocasião, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, referente à alegação de violação aos princípios
constitucionais da inafastabilidade de jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da
CF/88), do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), da ampla defesa (art. 5º,
inciso LV, da CF/88) e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da
CF/88).
Irresignada, em 16/12/2024, a Defesa do agravante interpôs o presente Agravo
Interno, com supedâneo nos arts. 1.021 e 1.029, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC),
para modificar a decisão recorrida, com a consequente admissão do Recurso Extraordinário e
o ulterior encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal (evento 1).
Em suas razões recursais, a Defesa aduziu que a decisão agravada não foi
fundamentada, argumentando que não houve demonstração da aplicação das súmulas e dos
precedentes invocados ao caso em apreço.
Em complemento, sustentou ausência de preclusão em relação ao pedido de
conversão do julgamento em diligência, com vistas à celebração de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP). Pontuou que o Recurso Extraordinário defensivo preencheu o
requisito da repercussão geral, afirmando serem inaplicáveis os Temas 660 e 895 do STF, nos
termos a seguir:
Data maxima venia, se os argumentos nem sequer foram devidamente apreciados, não se pode
dizer que o acórdão está sucintamente, satisfatoriamente, ou suficientemente fundamentado.
Há, de fato, ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, motivo pelo
qual são inaplicáveis os precedentes invocados, merecendo reforma a decisão monocrática
ora agravada, para que o Recurso Extraordinário seja admitido e remetido ao Supremo
Tribunal Federal.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pela
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA (evento 9),
manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição do Agravo Interno.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo ao julgamento do Plenário, a teor do art. 123, §
2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
Verifica-se que o recurso defensivo se mostra cabível e tempestivo, além de ter
sido proposto por parte legítima e interessada na reforma do decisum vergastado.
7000773-93.2024.7.00.0000
40001375426.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme relatado, o agravante pretende submeter à análise do Plenário do
STM a decisão da lavra desta Presidência, proferida nos autos do Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000272-76.2023.7.00.0000/DF, por meio da qual se negou seguimento ao Apelo
Extremo defensivo (evento 8 do RE), com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Considerando que os argumentos defensivos colacionados nas razões recursais
não foram capazes de reverter o entendimento adotado na decisão ora agravada, mantenho-a
em sua integralidade e a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos
seguintes termos, a saber:
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela defesa constituída do Cel Ex
RRm GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea
"a", da Constituição Federal de 1988, combinado com os arts. 994, inciso VII, e 1.029, do
Código de Processo Civil (CPC), com o art. 3º, alínea "e", do Código de Processo Penal
Militar (CPPM) e com o art. 136 e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM), contra o Acórdão publicado em 17/3/2023, nos autos do Agravo Interno (AI)
nº 7000742-44.2022.7.00.0000 (evento 31 do AI).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, em 13/8/2015, nos autos da Ação Penal Militar (APM)
nº 0000124-39.2009.7.11.001, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria
da 11ª CJM, julgou parcialmente procedente a Denúncia para condenar o Cel Ex
RRm GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO, como incurso no crime tipificado no art. 311, §
1º (falsificação de documento agravada), combinado com o art. 70, inciso II, alínea "g",
ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão (evento 1, arq.
158, da APM).
Inconformada, a defesa do recorrente interpôs recurso de Apelação (AP), autuado sob o nº
0000124-39.2009.7.11.0011. Em suas razões recursais, requereu a absolvição do recorrente
com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
Em sessão de julgamento realizada em 12/6/2019, o Plenário desta Egrégia Corte, por
maioria, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos (evento 62 da AP).
A defesa do recorrente opôs Embargos Infringentes e de Nulidade (EMB) nº 7001369-
53.2019.7.00.0000 (evento 82 da AP).
Em sessão de julgamento ocorrida em 25/8/2021, o Plenário desta Corte Castrense, por
unanimidade, rejeitou os Embargos defensivos (evento 129 dos EMB).
A defesa do recorrente opôs recurso de Embargos de Declaração (ED), autuado sob o
nº 7000783-45.2021.7.00.0000.
Em sessão de julgamento virtual realizada de 4/4/2022 a 7/4/2022, os Aclaratórios defensivos
foram rejeitados e declarados protelatórios, por unanimidade, pelo Plenário desta
Corte (evento 23 dos ED).
Irresignada, a defesa do recorrente interpôs Recurso Extraordinário (RE), autuado sob o nº
7000306-85.2022.7.00.0000. Em suas razões recursais, alegou ofensa aos princípios
constitucionais da isonomia, da inafastabilidade da jurisdição, da individualização da pena,
do devido processo legal, do contraditório, ampla defesa e da fundamentação das decisões
judiciais, previstos no art. 5º, caput e incisos XXXV, XLVI , LIV e LV, e no art. 93, inciso IX,
todos da Constituição Federal de 1988 (evento 35 dos ED).
7000773-93.2024.7.00.0000
40001375426.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em decisão monocrática, proferida em 29/6/2022, esta Presidência negou seguimento ao
Apelo Extremo defensivo, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de
Processo Civil, bem como o inadmitiu com fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC (evento 7 do
RE).
Permanecendo a irresignação, a defesa do recorrente interpôs os recursos de Agravo Interno e
de Agravo em Recurso Extraordinário (eventos 14 e 15 do RE).
Conforme consta no evento 16 do RE nº 7000306-85.2022.7.00.0000, o mencionado Agravo
Interno (AI) foi autuado sob o nº 7000444-52.2022.7.00.0000.
Em sessão de julgamento virtual realizada de 17 a 20/10/2022, esta Corte Castrense
Superior, por unanimidade, rejeitou o Agravo defensivo e manteve, na íntegra, a Decisão que,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso
IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não admitiu o Recurso Extraordinário,
negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal (eventos 37 e 44 do AI).
Em 24/10/2022, a defesa do recorrente interpôs o recurso de Agravo Regimental (evento 40 do
AI) autuado como Agravo Interno, sob o nº 7000742-44.2022.7.00.0000.
Em suas razões recursais, requereu a anulação do julgamento do Agravo Interno nº 7000444-
52.2022.7.00.0000, com a reconsideração da decisão sobre o pedido de julgamento presencial
e de sustentação oral (evento 1 do AI nº 7000742-44.2022.7.00.0000.
Em sessão virtual de julgamento realizada de 6/3/2023 a 9/3/2023, o Plenário desta Corte
Militar, por unanimidade, rejeitou o Agravo Interno defensivo (evento 29 do AI nº 7000742-
44.2022.7.00.0000).
Intimada do acórdão em 27/3/2023, a defesa do recorrente interpôs, em 3/4/2023, o presente
Recurso Extraordinário (eventos 32, 36 e 37 do AI nº 7000742-44.2022.7.00.0000).
Em suas razões recursais (evento 1), a defesa do recorrente, preliminarmente, requereu a
remessa dos autos ao Ministério Público Militar para fins de oportunizar a celebração do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, sustentou que a ausência de realização
da sustentação oral causou prejuízo à defesa.
Afirma que o indeferimento da conversão de julgamento virtual para a modalidade presencial/videoconferência e a falta de realização de sustentação
oral restaram por ofender diretamente os princípios constitucionais da inafastabilidade de
jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da
CF/88), da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88) e da fundamentação das decisões
judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em contrarrazões subscritas
pela Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pela
inadmissibilidade, em face da ausência do pressuposto da repercussão geral, e, no
mérito, pelo desprovimento do presente Recurso Extraordinário, ante a inexistência de ofensa
à Constituição Federal de 1988 (evento 6).
Relatado o essencial, decido.
Preliminarmente, no tocante ao pedido de oportunidade para celebração de Acordo de Não
Persecução Penal, importa destacar que esse pleito defensivo foi indeferido por esta
Presidência, conforme a Decisão exarada em 12/5/2023, constante no evento 39 nos autos dos
Embargos de Declaração (ED) nº 7000826-45.2022.7.00.0000, logo trata-se de matéria
preclusa, uma vez que a defesa deixou transcorrer in albis o prazo recursal (eventos 46 e 47
dos ED).
7000773-93.2024.7.00.0000
40001375426.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ultrapassada essa questão prefacial, enveredo na admissibilidade recursal.
O Recurso foi interposto tempestivamente. A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma
vez que a petição foi proposta por parte legítima e interessada. Ademais, reputo por atendido
o requisito formal de admissibilidade relativo ao prequestionamento.
Não obstante, o presente Recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, que possibilitaria
o encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal. Vejamos.
De início, é oportuno transcrever a ementa do Acórdão do Agravo Interno nº 7000742-
44.2022.7.00.0000, para melhor compreensão da matéria trazida a lume no presente Recurso
Extraordinário:
AGRAVO. INTERNO. DEFESA. CONVERSÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO.
VIDEOCONFERÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. INDEFERIMENTO.
A Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, do STM, com a alteração promovida pela
Resolução nº 281, de 6 de maio de 2020, é clara quando estabelece o prazo para
requerer que o processo não seja julgado em ambiente virtual, bem como para
requerimento de sustentação oral.
Não pode a Defesa invocar cerceamento de defesa em razão de situação que ela própria
deu causa, porquanto os pedidos de sustentação oral e de conversão de sessão virtual
para presencial/videoconferência foram indeferidos por terem sido manejados de forma
intempestiva.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
A defesa alega a presença de repercussão geral por ofensa direta aos princípios
constitucionais da inafastabilidade de jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da
CF/88), do devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV, da CF/88), da ampla de defesa (artigo
5º, inciso LV, da CF/88) e da fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da
CF/88).
No tocante aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Agravo em Recurso
Extraordinário nº 748.371/MT, realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o
entendimento da inexistência de repercussão geral desses princípios, quando o julgamento da
causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie. Essa tese emergiu no ordenamento pátrio com o Tema
660/STF, a seguir:
Tema 660/STF
Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da
causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e
aos limites da coisa julgada.
TESE
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.
EMENTA
7000773-93.2024.7.00.0000
40001375426.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (STF -
Plenário. ARE nº 748.371 RG/MT. Relator Ministro GILMAR MENDES. Julgamento:
6/6/2013.) (Grifos nossos.)
No caso, para alterar o entendimento desta Corte Castrense Superior, no sentido de que a
materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas nos autos, far-se-ia
necessário que a Suprema Corte analisasse a demanda à luz da legislação infraconstitucional,
o que se mostra incabível em sede de Recurso Extraordinário.
Nesse compasso, a pretensão do recorrente, formulada sob a alegação de ofensa ao princípio
constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos
LIV e LV, CF/88), dependeria, para seu julgamento, da prévia análise da adequada aplicação
das normas infraconstitucionais ao caso concreto.
Quanto à alegação do recorrente de violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição,
o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que, quando eventual debate de
ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição for de natureza indireta e
não alcançar estatura constitucional, não há repercussão geral. Aplica-se, assim, o Tema nº
895 do STF, a citar:
Tema
895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice
processual intransponível ao julgamento de mérito.
Tese
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise
de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a
Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Em relação à suposta ofensa ao princípio da fundamentação das decisões, ínsito no art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal de 1988, a Suprema Corte já entendeu que a referida
matéria somente se reveste do requisito da repercussão geral caso não haja fundamentação
mínima (Tema 339).
E, a partir da análise dos autos, verifica-se a fundamentação exauriente da temática, nos
moldes do entendimento do Excelso Pretório, no AI nº 791.292 QORG, julgado em 13/8/2010,
cuja exigência concede liberdade ao julgador quanto à forma. Nesse sentido, transcrevo a
ementa:
Tema 339:
Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais." "Tese: O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da
12ª Sessão Administrativa do STF, REALIZADA EM 09/12/2015.
EMENTA
7000773-93.2024.7.00.0000
40001375426.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso
IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem
acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal,
negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em
23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe149 publicado em 13/08/2010). (Grifos
nossos.)
Como se vê, a admissibilidade do Apelo Extremo, em relação às alegadas violações ao art. 5º,
incisos XXXV, LIV e LV, e ao art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal de 1988,
esbarra no entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática de repercussão geral,
nos termos dos Temas 339/STF, 660/STF e 895/STF.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário e deixo de remetê-
lo ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de
Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Por oportuno, cumpre fazer um breve retrospecto dos autos para que se observe
o intento protelatório do recorrente.
Os presentes autos tiveram origem no Agravo Interno nº 7000444-
52.2022.7.00.0000, contra parte da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário
nº 7000306-85.2022.7.00.0000. Nos autos do mencionado Agravo, houve o indeferimento
monocrático de conversão do julgamento virtual em videoconferência e de sustentação
oral (evento 27), o que motivou a interposição de novo Agravo Interno, autuado sob o
número 7000742-44.2022.7.00.0000. Esse Agravo foi rejeitado, por unanimidade, pelo
Plenário do e. STM (evento 29), o que motivou a interposição de novo Recurso
Extraordinário pela Defesa, autuado com o número 7000272-76.2023.7.00.0000. Esse Apelo
Extremo teve seu seguimento negado (evento 8), o que foi objeto do presente Agravo Interno,
autuado com a numeração 7000773-93.2024.7.00.0000.
Outrossim, necessário frisar que o Agravo em Recurso Extraordinário interposto
em 5/7/2022 nos autos do primeiro apelo extremo (evento 15, do RE nº 7000306-
85.2022.7.00.0000) resta pendente de remessa para julgamento pelo e. Supremo Tribunal
Federal.
Nota-se, portanto, o uso excessivo de recursos manejados pela Defesa, com o
manifesto objetivo de protelar a conclusão deste feito. Em suma, a Defesa interpôs
sequencialmente agravos internos e recursos extraordinários, repetindo argumentos jurídicos,
em total descompasso com a boa-fé objetiva e com clara intenção protelatória, o que torna
necessária a certificação imediata do trânsito em julgado formal do presente decisum e a
remessa, desde logo, do Agravo em Recurso Extraordinário ao e. STF nos autos do RE nº
7000306-85.2022.7.00.0000 para seu devido processamento.
É este, inclusive, o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal sobre o
intuito protelatório no âmbito recursal:
7000773-93.2024.7.00.0000
40001375426.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO E REJEITADO NOS
ANTERIORES ACLARATÓRIOS. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
CARÁTER
MERAMENTE
PROTELATÓRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão
embargado. 2. Ausência dos vícios – ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material – justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal. 3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente
inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a
autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal,
independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Embargos de declaração não
conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de
devolução dos autos à origem. (ARE 1330752 AgR-ED-ED, Relator(a): ROSA WEBER
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244
DIVULG 01-12-2022 PUBLIC 02-12-2022); (Grifo nosso.)
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO
RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS.
IRRESIGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
CONTRÁRIOS
À
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA
PELO
PRETÓRIO
EXCELSO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DISPENDIDAS. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER.
MANIFESTO
INTUITO
PROTELATÓRIO.
DETERMINADA
A
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA
IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1041308 AgR-EDv-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17-08-
2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018)
(Grifo nosso.)
No mesmo sentido já se pronunciou esta e. Corte Castrense:
AGRAVO INTERNO. DEFESA. CONHECIMENTO DE ACLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE RECURSOS INCABÍVEIS. DECLARAÇÃO DE
TRÂNSITO EM JULGADO. O Agravo é procrastinatório, pois insiste em rediscutir a matéria
de mérito já decidida e ratificada nos primeiros Embargos de Declaração já fustigados. A
reiteração de recursos incabíveis, sem qualquer alteração substancial de seus fundamentos,
dá ensejo à declaração do trânsito em julgado da Decisão. Precedentes. Agravo Interno
rejeitado com determinação de declaração, desde logo, do trânsito em julgado da Decisão
recorrida, independentemente de publicação do Acórdão. Decisão Unânime. (Superior
Tribunal Militar. AGRAVO INTERNO nº 7000304-18.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 06/10/2022, Data de Publicação:
25/10/2022)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. EFEITOS
INFRINGENTES.
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNANIMIDADE. A contradição que permite o manejo dos
Embargos Declaratórios é aquela que se estabelece entre os termos da própria decisão
judicial, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a que eventualmente a Defesa
entenda existir entre o decisum e o ordenamento jurídico. A tese de que a Denúncia e a
própria condenação estariam baseadas em provas ilícitas já foi minudentemente analisada,
não se mostrando legítimo que a Defesa, em total dissonância com o disposto no art. 542 do
7000773-93.2024.7.00.0000
40001375426.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPPM, se utilize dos Embargos de Declaração, pela segunda vez, no intuito de trazer a
mesma matéria para debate. A jurisprudência dos Tribunais Superiores rechaça o cabimento
de Embargos de Declaração manejados para reiterar alegação de vício já apontado em
anterior Aclaratório e apreciado pelo Órgão Julgador. No caso, o Embargante busca,
indevidamente, a rediscussão da questão já examinada e decidida, evidenciando o caráter
protelatório do Recurso e o intento de prolongar abusivamente o trânsito em julgado do
decisum, o que, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura abuso do
direito de recorrer e autoriza o imediato cumprimento do Decisum, independentemente da
publicação do Acórdão ou da interposição de novas impugnações. Embargos de Declaração
não conhecidos, declarando-se o seu caráter manifestamente protelatório e considerando-se
superada a fase de julgamento da Apelação e dos respectivos Embargos de Declaração,
devendo processarem-se, imediatamente, os Embargos Infringentes já opostos, bem como os
recursos que eventualmente venham a ser propostos pelo Embargante (a exemplo de recurso
extraordinário), independentemente da publicação deste julgado ou da oposição de novos
aclaratórios. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº 7000569-88.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 08/10/2020, Data de Publicação: 19/10/2020)
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno interposto pela Defesa constituída do Cel Ex RRm GILSENO DE SOUZA NUNES
RIBEIRO, mantendo irretocável a decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº
7000272-76.2023.7.00.0000/DF, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC,
negou seguimento ao aludido Apelo Extremo, e determinando a imediata certificação
do trânsito em julgado formal dessa decisão, independentemente da publicação do Acórdão,
pelo claro viés protelatório.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001375426v15 e do
código CRC 7f8f669d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 15/09/2025, às 17:10:53
7000773-93.2024.7.00.0000
40001375426.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR